Tribunal: TCU
Processo: 017.679/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários apontadas no PAD 35166.000937/2016-42. (no da TCE no sistema: 500/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2615/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 017.679/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albano Branches Soares (XXX.672.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Belém/PA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.